Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ATO DESNECESSÁRIO. VÍCIO NÃO AFASTADO. NOVA EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não verificados os requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada, como a verossimilhança da alegação, não há que se falar no deferimento de seus efeitos.

2.Diversas diligências foram realizadas para o cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, bem como da citação do réu, sem êxito.

3. Diante da não formalização do processo e da inexistência de manifestação do autor para impulsionar o feito quando chamado a juízo, a extinção por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular mostra-se acertada.

4. Não se aplicam as disposições do § 1o, do art. 485, do CPC, à extinção por ausência de pressuposto processual prevista no inciso IV do referido artigo, sendo desnecessária prévia intimação pessoal do autor.

5. O vício apontado na sentença que extinguiu novamente o processo sem resolução de mérito não foi afastado, o que leva a nova extinção em cumprimento à regra do art. 486, § 1o do CPC.

6. Recurso desprovido.